Tribunal: TJES
Processo: 5007807-46.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2023-04-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007807-46.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: GEIDE ROSA COELHO
RELATOR(A
):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5007807-46.2022.8.08.0024

Recorrente: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Recorrido(a)(s): GEIDE ROSA COELHO

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. DIREITO DE TRÂNSITO. PROVAS EXCLUSIVAMENTE DOCUMENTAIS JÁ PRODUZIDAS QUE VIABILIZAM O JULGAMENTO SEGURO DA LIDE. ILEGALIDADE NA NOTIFICAÇÃO DA APLICAÇÃO DE PSDD. AUTO DE INFRAÇÃO QUE REGISTRA A CONDUÇÃO DO VEÍCULO EM VELOCIDADE SUPERIOR À MÁXIMA PERMITIDA PARA O LOCAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO EM PRAZO LEGAL DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO ACERCA DO AUTO DE INFRAÇÃO, VIOLANDO A RESOLUÇÃO 723/2018 DO CONTRAN, INVIABILIZANDO O EXERCÍCIO DOS DIREITOS DE DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. PRAZO DE 15 DIAS CONSTANTE DA NOTIFICAÇÃO ORIGINAL, INFERIOR AO ESTABELECIDO NA NORMA ESPECÍFICA. PUBLICAÇÃO ULTERIOR DE EDITAL, OUTORGANDO PRAZO ADICIONAL, COM 30 DIAS PARA A DEFESA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA ADEQUADA PARA A NOTIFICAÇÃO EDITALÍCIA, EIS QUE APERFEIÇOADA A PRIMEIRA PESSOALMENTE, PELA VIA POSTAL. NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA.

DECISÃO

CONHECER do recurso inominado, NEGANDO-LHE PROVIMENTO mantendo a sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do voto do Eminente Relator.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.